Tribunal: STF
Processo: ARE 1328967
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.026, § 3º, DO CPC.



    1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Em verdade, a alegação apresentada pelo embargante não tem o propósito de sanear o acórdão recorrido, pois evidencia o mero inconformismo com o que decidido. Pretende-se, isto sim, dar inequívoco caráter infringente aos embargos, com reexame da matéria decidida, providência a que, sabidamente, não vocacionada esta via recursal. 



    3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que embargos de declaração manifestadamente inadmissíveis não interrompem o prazo recursal, de modo que fica autorizada a devida certificação do trânsito, com baixa imediata dos autos. Precedente.



    4.  Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 3 salários mínimos, nos termos do art. 1.026, § 3º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



     5. Embargos de declaração rejeitados.